Tribunal: TJDFT
Processo: 0716400-57.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CREDENCIAMENTO DE CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES. SUSPENSÃO PELO DETRAN/DF. PODER REGULATÓRIO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial que objetivava o credenciamento e autorização para funcionamento de um Centro de Formação de Condutores na região administrativa de Sobradinho-DF.
2. O fato relevante. Argui a recorrente, em preliminar, a nulidade da sentença, sob o argumento de que a contestação apresentada é intempestiva e não deveria ser considerada válida pelo juízo que a utilizou como único elemento de convicção, impondo-se a nulidade da sentença por ausência de enfrentamento de todos os argumentos deduzidos no processo. No mérito, aduz que pretende tão somente a análise individualizada e fundamentada do requerimento administrativo de credenciamento de seu Centro de Formação de Condutores. Alega que a negativa genérica e padronizada do ente público, sem apreciação do caso concreto, viola o dever de motivação dos atos administrativos, bem como os princípios da legalidade, proporcionalidade, finalidade e eficiência. Requer, ao final, o provimento do recurso para que seja julgado procedente o pedido inaugural. Contrarrazões apresentadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem na análise: (i) da preliminar de nulidade da sentença; (ii) da legalidade do ato administrativo que indeferiu o requerimento do credenciamento do Centro de Formação de Condutores.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Preliminar de nulidade da sentença. Não padece de vício de nulidade derivado de ausência de fundamentação quando a sentença proferida aprecia adequadamente as provas apresentadas, identificando as razões de fato e direito que conduziram ao convencimento do julgador. Para anulação da sentença por ausência de fundamentação deve existir, de fato, absoluta falta de fundamentação. A insatisfação da parte com a valoração dos fatos e a interpretação das normas que disciplinam a matéria, e que não corresponderam a seus interesses, não enseja a conclusão de que houve vício na fundamentação na decisão atacada, não havendo, na hipótese, qualquer violação ao artigo 489, §1o do CPC. Por outro lado, é cediço que os direitos e interesses defendidos em juízo pela Fazenda Pública são indisponíveis, não se operando os efeitos materiais da revelia (art. 345, II, CPC), ainda que a contestação apresentada tenha sido reputada intempestiva. E essa questão foi devidamente enfrentada pela magistrada sentenciante por ocasião dos embargos de declaração. Preliminar rejeitada.
5. Na questão de fundo, sustenta a recorrente que a decisão administrativa que indeferiu o requerimento de credenciamento de seu Centro de Formação de Condutores na Região Administrativa de Sobradinho carece de validade, pois ausente a motivação do ato. A Administração Pública, em resposta ao requerimento da recorrente, encaminhou e-mail com a informação de que o credenciamento de novos Centros de Formação de Condutores encontra-se suspenso, com base na Instrução Normativa n. 475/2024 (ID 74788417).
6. A atividade regulatória do Conselho Nacional de Trânsito, no que concerne à formação de condutores, consta expressamente do artigo 156, do Código de Trânsito Brasileiro e, assim, constitui limitação legítima ao exercício da atividade empresarial dos Centros de Formação de Condutores, limitação que é reconhecida pela própria Lei 13.874/2019, em seu artigo 1o. Nesse sentido, a Resolução CONTRAN n. 789, de 18 de junho de 2020, além de definir a atribuição do DETRAN para o credenciamento dos Centros de Formação de Condutores, estabelece que cabe ao órgão executivo de trânsito “elaborar e revisar periodicamente a distribuição geográfica dos credenciados”. Evidencia-se, assim, que a edição da Instrução Normativa n. 475, de 29 de julho de 2024, suspendendo o credenciamento e a autorização de funcionamento de novos Centros de Formação de Condutores está em conformidade com a atribuição que lhe foi destacada pelo órgão regulatório.
7. Portanto, diante da norma vigente que suspende novos credenciamentos de Centros de Formação de Condutores, não há ilegalidade no ato administrativo impugnado. A suspensão impede, inclusive, o início do processo administrativo, já que não há justificativa para o seu prosseguimento, considerando a regulamentação que permite a limitação estatal com base em critérios administrativos de distribuição geográfica dos credenciados.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso não provido.
9. Arcará a recorrente com os honorários advocatícios, fixados em 10% sobre valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade da justiça concedida.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 156; Lei n. 13.874/2019, art. 1o; Resolução CONTRAN n. 789, de 18/06/2020; Instrução Normativa DETRAN/DF n. 475, de 29/07/2024.